Tribunal: TJMT
Processo: 0000238-87.2015.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000238-87.2015.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RINALDO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 441.780.501-68 (APELADO), LUCILENE OLIVEIRA SOARES ARAUJO - CPF: 545.755.591-72 (APELADO), ANISIO DE JESUS - CPF: 395.586.061-20 (APELADO), TATIANNE PEREIRA ARAUJO DE JESUS - CPF: 519.996.171-34 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), A. DE JESUS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.110.695/0001-52 (APELADO), LIDIANE TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 000.989.471-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA

–
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO

– ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – ENCARGOS PREVISTOS CONTRATUALMENTE – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
"havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2010).

In casu, não houve a constatação de ilegalidade nas cláusulas contratuais e os demandados deixaram de apresentar qualquer irresignação sobre o tema, não havendo óbice para a incidência dos encargos livremente pactuados entre as partes, até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0000238-87.2015.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
A. de Jesus e Cia. Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da
ação ordinária condenatória
movida em face de

A. de Jesus e Cia. Ltda., Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira Soares Araújo
, Anisio de Jesus e Tatianne Pereira de
Araújo, julgou procedente os pedidos formulados na exordial,
para converter o mandado inicial em mandado executivo, condenando os réus ao pagamento do montante de R$ 124.389,80 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), atualizados desde a sua expedição e com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre aduzindo, em síntese, que a dívida deve ser atualizada conforme os encargos previstos no contrato, até o efetivo pagamento.
Subsidiariamente, pugna pela incidência da correção e dos juros moratórios a partir do vencimento da dívida.

Os apelados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contrarrazões (certidão - id. 77357952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0000238-87.2015.8.11.0106 – Novo São Joaquim

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:
A. de Jesus e Cia. Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco do Brasil S.A. ajuizou ação ordinária condenatória em desfavor de
A. de Jesus e Cia. Ltda., Rinaldo Pereira de Araújo, Lucilene Oliveira Soares Araújo
, Anisio de Jesus e Tatianne Pereira de
Araújo, visando o recebimento do valor de
R$ 124.389,80 (cento e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos),
oriundo do
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 303.502.713, firmado entre as partes.

O douto magistrado
a quo
julgou a ação procedente, para converter o mandado inicial em mandado executivo, determinando aos réus o pagamento do valor constante na inicial, atualizados desde a sua expedição e com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocaticios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Banco do Brasil S.A. recorre sustentando que a r. sentença merece parcial reparo, para que seja determinada a atualização da dívida conforme os encargos estipulados no contrato, até o efetivo pagamento. Subsidiariamente, pugna pela incidência da correção e dos juros moratórios a partir do vencimento, tendo em vista que se trata de dívida líquida e com vencimento certo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o autor/apelante apresentou na inicial o valor atualizado da dívida até a data do ajuizamento da ação, não havendo, contudo, renúncia ao crédito previsto em contrato, concernente aos encargos moratórios, cujo termo final é o efetivo pagamento do débito.

Nesse passo, tenho não andou bem o douto magistrado ao estabelecer a atualização da dívida, após o ajuizamento da ação, de maneira diversa à contratada, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ,
havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1o/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n.

83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1548571/MT, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.05.2020 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que
"havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 692.096/MG, 4a Turma, Rel. Mina. Maria Isabel Gallottij. 26.05.2015 - negritei)

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não houve a constatação de ilegalidade nas cláusulas contratuais e os demandados deixaram de apresentar qualquer irresignação no tocante à matéria, não havendo óbice para a incidência dos encargos livremente pactuados entre as partes, até o efetivo pagamento.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –TERMO FINAL PARA COBRANÇA DE ENCARGOS CONTRATUAIS – PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO PROVIDO.

Não havendo a constatação de irregularidade no contrato, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça e seguido por diversos Tribunais Pátrios é de que, em caso de inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.”
(RAC n. 1019098-73.2020.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 30.09.2020)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reparo, para determinar a incidência dos encargos contratuais no cálculo da atualização da dívida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021